Tribunal: TJDFT
Processo: 0719957-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. OFENSA À HONRA. INEXISTÊNCIA. ANIMUS NARRANDI. DIREITO-DEVER DA EMPRESA JORNALÍSTICA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PRECÍPUOS AO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. As informações jornalísticas revestem-se de peculiar caráter público e são importantes para a formação de opinião da sociedade. Sua divulgação torna-se direito-dever da empresa jornalística e do público, dentro do contexto de que a informação tem mais valia para a sociedade do que a preservação absoluta dos direitos individuais.
2. A informação jornalística é legítima se preencher três requisitos: o interesse social da notícia, a verdade do fato narrado e a contingência da narração. Portanto, só haverá responsabilidade se o informante desbordar dessa pauta estabelecida.
3. Os agentes públicos ficam ainda mais sujeitos à publicidade de seus atos e de circunstâncias que os envolvem, pois tais notícias são de interesse da sociedade.
4. As notícias veiculadas na matéria, em torno de possíveis condutas praticadas por agentes políticos na atuação digital e com núcleos de produção e publicação de notícias sabidamente falsas, com o intuito que ultrapassa o ataque a adversários políticos e disseminam ideias que atentam contra a Democracia e o Estado de Direito, inserem-se na órbita do dever de informar à sociedade, para que essa possa cobrar soluções dos Poderes Públicos.
5. Ausente a intenção de ofender ou difamar, e não tendo a matéria veiculada ultrapassado o dever de informar, não há direito à indenização por dano moral.
6. Recurso conhecido e não provido.